Tribunal: STF
Processo: Rcl 66926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Educacional de Patos de Minas, mantenedora do Centro Universitário de Patos de Minas, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do processo 5009203-78.2020.8.13.0480, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADPFs 706/DF e 713/DF.



    Registro que o feito atualmente tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas/MG, em fase de cumprimento de sentença.



    A reclamante narra que o ato reclamado foi proferido:



    [...] nos autos da Ação Revisional de Contrato de prestação de serviços educacionais c/c pedido de tutela antecipada de urgência que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas [...], movida por Vitor Alves Nunes [...], postulando a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades do curso de Medicina, em função da suspensão das aulas presenciais decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como da negativa concessão de desconto nas mensalidades (doc. 10).



    10. Após o tramite do mencionado processo, foi proferida sentença julgando procedentes em parte, os pedidos [...], para condenar a IES na obrigação de fazer consistente na diminuição do valor da mensalidade escolares em 30% (trinta por cento), enquanto permanecesse a interrupção das aulas presenciais e enquanto as aulas forem ministradas online em razão da pandemia, devendo referida redução incidir desde a data da suspensão das aulas presenciais, ou seja, 18 de março de 2020, facultada a cobrança proporcional no mês de março, bem como para suspender os efeitos da mora em razão do não pagamento dos 30% (trinta por cento) determinados nesta decisão. (doc.8).



    11. Inconformada, a reclamante interpôs Recurso Apelação [...].



    [...]



    13. Na sequência, foi proferido acórdão, tendo a Colenda 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas negado provimento ao Recurso [...].



    [...]



    15. Após apreciar o recurso oposto pela IES, a Nobre 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu por não acolher os Embargos de Declaração [...].



    [...]



    16. Inconformada, a Reclamante interposto Recurso Extraordinário [...].



    17. Em seguida, a nobre Desembargadora Ana Paula Caixeta Terceira Vice-Presidente do TJMG, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil proferiu decisão (doc.5) negando seguimento ao Recurso Extraordinário [...].



    18. Ainda, por ter inobservado o decidido nas Arguições de descumprimento de preceito fundamental n.º 706 e 713, inconformada, com fundamento no art. 1.030, inciso I, e § 2º c.c. art. 1.021, ambos do CPC, a IES interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (doc. 14), para requerer o encaminhamento do presente Recurso Extraordinário ao STF [...].



    19. Em 20/03/2024, a Nobre Desembargadora Ana Paula Caixeta Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no exercício de retratação, proferiu decisão informando que não encontrou elementos capazes de desconstituir a decisão agravada, mantendo o decisum que inadmitiu o recurso extraordinário (doc. 1, pp. 5-10).



    Sustenta que:



    [...] decidiu esse e. STF, no julgamento das ADPFs 706 e 713, ser inconstitucional qualquer decisão judicial que tenha imposto descontos lineares embasados unicamente na pandemia de Covid-19, desconsiderando as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado, as especificidades de cada IES e os efeitos da crise para ambas as partes contratantes.



    23. Entendeu esse e. STF que o conteúdo de tais decisões violou frontalmente os preceitos fundamentais inerentes à livre iniciativa, à isonomia e à autonomia universitária, a provocar a negação da Constituição Federal e grave comprometimento da ordem e da segurança jurídica, justificando o provimento das ADPFs com o fim de eliminar, de forma pronta e com eficácia obrigatória, os atos judiciais tidos como violadores.



    24. Observe que o entendimento da Nobre 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de Apelação e a admissibilidade do Recurso Extraordinário, ignorou o entendimento da r. decisão proferida nas ADPFs 706 e 713 (doc. 1, p. 10-11).



    Requer, ao final:



    a) A concessão da tutela de evidência, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do Acórdão Reclamado, convalidado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, afastando, por consequência, o desconto imposto em decorrência unicamente da pandemia da Covid-19;



    b) Seja conhecida a presente reclamação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade, haja vista o seu já demonstrado cabimento, julgando-se monocraticamente seu mérito pelo Exmo. Min. Relator, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, para cassar as decisões prolatadas pelo Juízo de primeiro (5009203- 78.2020.8.13.0480) e segundo grau, nos autos de nº 1.0000.21.000770- 4/005 (5009203-78.2020.8.13.0480), as quais determinaram a redução da mensalidade da aluna do Curso de Medicina em 30% (trinta por cento) em razão da pandemia do Covid-19, e a manutenção dos seus efeitos, impedindo a IES de realizar a cobrança dos valores descontados a esse título;



    c) No mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar as Decisões Reclamadas, posto que exorbitante do entendimento fixado por essa Suprema Corte a no julgamento das ADPFs 706 e 713, tratando-se, portanto, de decisão inconstitucional (doc. 1, pp. 24-25).



    Em 1°/4/2024, determinei a emenda à inicial (doc. 22) por ausência de demonstração clara de que não havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    A reclamante, em atenção ao despacho, juntou documentos e aduziu que simultaneamente estava em trâmite, nesta Suprema Corte, o agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário no Juízo de origem (doc. 23, p. 3).



    Em consulta aos andamentos processuais, verifico que o mencionado recurso, o Agravo em Recurso Extraordinário 1.486.165/MG foi protocolado em 25/3/2024. O Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, negou seguimento ao feito em 8/4/2024 por decisão monocrática, que transitou em julgado em 1/5/2024.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, pois a questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Conforme admite a reclamante, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo TJMG. Posteriormente, S.Exa., o Presidente Ministro Luís Roberto Barroso negou seguimento ao respectivo agravo, em decisão monocrática que transitou em julgado.  



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS TOMADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 599.362. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 2. Na linha de entendimento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020). 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido no paradigma de repercussão geral firmado ao julgamento do RE 599.362-RG (Tema 323). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 35955 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 47639 ED/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/8/2021)  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024; e Rcl 65.242/SP, DJe 23/5/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator